Tribunal: TJMT
Processo: 1028401-80.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028401-80.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DENILSON DARC SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.490.751-92 (RECORRENTE), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), DIETER METZNER - CPF: 211.460.710-00 (ADVOGADO), CLARINDA TAVARES DE CASTRO BISNETA - CPF: 044.461.221-18 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos arts. 1.030, I, “a”, c/c arts. 1.021 e 1.035 do CPC, em consonância com a Súmula 281 do STF e os Temas 181, 660, 797, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral. A parte agravante sustenta equívoco no juízo de admissibilidade, defendendo a superação da súmula sob alegação de afronta a direitos fundamentais e formalismo exacerbado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de interposição de agravo interno contra decisão monocrática da instância de origem inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, à luz da Súmula 281 do STF, e se há fundamento para aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática, sem o prévio esgotamento das vias recursais ordinárias, carece de requisito essencial de admissibilidade, nos termos da Súmula 281 do STF.

4.

O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal exige o exaurimento da jurisdição da instância ordinária, inclusive com apreciação colegiada, para possibilitar a admissibilidade do recurso extremo.

5.

A alegação de que a exigência de esgotamento recursal configura formalismo não afasta a incidência da Súmula 281/STF, nem autoriza a sua superação, sobretudo na ausência de circunstância excepcional.

6.

A inadmissibilidade do recurso extraordinário, reconhecida na decisão agravada, ampara-se em jurisprudência consolidada do STF e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Restando demonstrado o caráter manifestamente improcedente do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de interposição de agravo interno contra decisão monocrática da instância ordinária inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, por ausência de exaurimento da instância, nos termos da Súmula 281 do STF.

2.

A exigência de esgotamento das vias ordinárias constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, não se tratando de formalismo excessivo.

3.

O manejo de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e §4º; CF/1988, art. 102, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1444056 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14.02.2024; STF, ARE 1468349 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21.02.2024; STF, ARE 1500077 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.09.2024; STF, ARE 1162490 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06.12.2019; STF, ARE 668527 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, j. 31.10.2012; STF, ARE 1497308 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.09.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030, inciso I, alínea “a” c/c arts. 1.021 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmulas 281 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 181, 660, 797, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a existência de equívoco no juízo de admissibilidade realizado, afirmando haver repercussão geral por envolver suposta violação a direitos e garantias fundamentais. Com base nesse argumento, pleiteia a superação da Súmula 281 do STF no caso concreto, sob a alegação de que a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias configuraria, a seu ver, mero formalismo exacerbado.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

A parte agravada foi devidamente intimada, no entanto, deixou transcorrer o prazo legal.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos pela parte agravante.

Ao reverso do que alega a parte agravante,
a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias não traduz formalismo inútil ou excessivamente rigorista
, mas consubstancia
pressuposto objetivo de admissibilidade
do recurso extraordinário, cuja observância é indispensável à própria existência jurídica do apelo extremo.

A Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal não veicula mero rito protocolar, ela exprime a necessidade de que haja o exaurimento da
jurisdição do próprio Tribunal de origem
, inclusive mediante julgamento colegiado, antes de se permitir o acesso à instância constitucional. A ausência de agravo interno contra decisão monocrática, providência ordinária, adequada e disponível,
impede o aperfeiçoamento da relação recursal
, de modo que o recurso extraordinário interposto diretamente contra decisão singular nasce
juridicamente inviável
, por carecer de requisito essencial de formação.

Não se cuida, portanto, de obstáculo “formalista”, mas de
garantia estruturante do sistema recursal
, destinada a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e evitar sua indevida atuação como instância revisora de decisões não submetidas ao crivo colegiado. A superação do enunciado sumular, como pretende a parte agravante,
somente é admitida em hipóteses excepcionais
, o que não se verifica nos autos, sobretudo porque o juízo de admissibilidade não comporta incursões no mérito ou reexame das alegações de suposta violação a direitos fundamentais. Assim,
a ausência de prévio agravo interno obsta, de maneira incontornável, o conhecimento do apelo extremo
, impondo a manutenção da decisão agravada.

A título de reforço, citam-se precedentes que consolidam o entendimento da Suprema Corte quanto à correta aplicação do verbete sumular nº 281/STF nas hipóteses em que não há exaurimento das instâncias ordinárias.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRESENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF. 2. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1444056 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-03-2024

PUBLIC 01-04-2024)

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Súmula 281/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1468349 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-03-2024

PUBLIC 06-03-2024)

Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Reconhecimento de união estável post mortem. Incidência da Súmula 281/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou extinto o processo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1500077 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-09-2024

PUBLIC 20-09-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF. 2. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1162490 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282

DIVULG 17-12-2019

PUBLIC 18-12-2019)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (“NOS PRÓPRIOS AUTOS”, CONFORME A LEI 12.322/2010). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do “recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula 281/STF). Agravo regimental desprovido.

(ARE 668527 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31-10-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 29-11-2012 PUBLIC 30-11-2012)

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula 281/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. Não foram esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.

(ARE 1497308 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-09-2024

PUBLIC 20-09-2024)

Dessa forma, os argumentos deduzidos no agravo interno revelam-se insuficientes para afastar o juízo negativo de admissibilidade anteriormente proferido. Impõe-se, portanto, a preservação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, diante da ausência de pressuposto específico e indispensável à sua formação válida.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento nas
Súmulas 281 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do art. 1.021, do CPC.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025